Tribunal: STJ
Processo: 0080169-32.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979574 - RJ (2025/0244219-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NEILA DA SILVA MARTINS DE SOUZA
ADVOGADOS
: JOSÉ DEMÉTRIO FILHO - RJ091027
HENRIQUE DE MELLO BANDOLI - RJ078971
AGRAVADO
: AUGUSTO CLAUDIO DE ALMEIDA TINOCO
ADVOGADA
: CLAUDIA MARCIA COELHO PEREIRA - RJ170674
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO.
SÚMULA No 115/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o
advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos
autos (Súmula no 115/STJ).
2. No caso, aplica-se o teor do art. 76, § 2o, I, do CPC, o qual determina
que o descumprimento pela parte recorrente da intimação para sanar vício
na representação processual acarretará o não conhecimento do recurso.
3. Agravo não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50556008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: a861ba96-19a5-4e70-b1a8-59a6caa491e7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979574 - RJ (2025/0244219-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NEILA DA SILVA MARTINS DE SOUZA
ADVOGADOS
: JOSÉ DEMÉTRIO FILHO - RJ091027
HENRIQUE DE MELLO BANDOLI - RJ078971
AGRAVADO
: AUGUSTO CLAUDIO DE ALMEIDA TINOCO
ADVOGADA
: CLAUDIA MARCIA COELHO PEREIRA - RJ170674
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO.
SÚMULA No 115/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o
advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos
autos (Súmula no 115/STJ).
2. No caso, aplica-se o teor do art. 76, § 2o, I, do CPC, o qual determina
que o descumprimento pela parte recorrente da intimação para sanar vício
na representação processual acarretará o não conhecimento do recurso.
3. Agravo não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por NEILA DA SILVA MARTINS DE SOUZA
contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que não
conheceu do recurso especial, em virtude da irregularidade em sua representação
processual (fl. 73 e-STJ).
Nas presentes razões, a parte agravante alega que a decisão merece
reforma,

"(...) pois ignora circunstâncias relevantes dos autos, como o fato
de que a procuração outorgada ao advogado Dr. Henrique de Mallo Bandoli
já se encontrava regularmente juntada, com poderes expressos para
interposição do recurso, e que a petição foi por ele subscrita, embora
protocolada com o certificado digital de advogado sócio do mesmo escritório,
conforme se depreende dos dados constantes na petição inicial.
Ademais, a ausência de utilização de seu próprio token decorreu
de motivo de força maior, qual seja, a internação hospitalar do referido
patrono na cidade de Ribeirão Preto/SP, em razão de procedimento cirúrgico
decorrente de neoplasia maligna do reto, fato devidamente comprovado por

meio do laudo médico anexo." (fl. 92 e-STJ).

Impugnação às fls. 102/103 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA49689329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:29
Código de Controle do Documento: 13250e78-d2fc-4071-a0b6-688e1d0ef871

A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a
decisão agravada.
Na presente hipótese, há deficiência na representação processual do
advogado signatário do recurso especial, tendo sido a parte recorrente intimada para
sanar a irregularidade (fl. 67 e-STJ).
Entretanto, mesmo tendo sido regularmente intimado para efetuar o
saneamento, a parte não regularizou o defeito de representação no prazo assinalado
(fl. 73 e-STJ).
Assim, diante do descumprimento da determinação prevista no art. 76, c/c
932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, incide, na espécie, a Súmula no 115
/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. AUSÊNCIA. SÚMULA 115
DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência, que não conheceu do
recurso, em razão da irregularidade na representação processual.
2. É firme o entendimento desta Corte de que a ausência da cadeia completa
de procurações impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da
Súmula 115 do STJ.
3. Hipótese em que, embora devidamente intimada para a regularização da
representação processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo
assinalado, à juntada da cadeia completa de procurações e/ou
substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do agravo e do
recurso especial.
4. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 1.288.561/SP, Rel. LÁZARO
GUIMARÃES, Desembargador Convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma,
julgado em 18/9/2018, DJe 27/9/2018).

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 115/STJ.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n. 2 e 3/STJ).
2. É firme o entendimento desta Corte de que a ausência da cadeia completa
de procurações impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da
Súmula no 115/STJ.
3. Hipótese em que, após a intimação para a regularização do feito, a parte
recorrente procedeu à juntada da procuração que confere poderes ao
subscritor do recurso intempestivamente.
4. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 1.457.598/ES, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15
/8/2019, DJe 30/8/2019).

"RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL FEITA DE FORMA
INTEMPESTIVA. ART. 76 C.C 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do novo CPC/15, concedido o prazo de cinco dias para o
recorrente sanar vício ou complementar documentação exigível, a
regularização processual fora do prazo fixado na lei é causa de não
conhecimento do recurso interposto.
2. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.106.797/SP,
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 8/2/2018,
DJe 22/2/2018 ).

Assim, aplica-se à hipótese o teor do art. 76, § 2o, I, do CPC, o qual
determina que o descumprimento pelo recorrente da intimação para sanar vício na
representação processual acarretará o não conhecimento do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Documento eletrônico VDA49689329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:29
Código de Controle do Documento: 13250e78-d2fc-4071-a0b6-688e1d0ef871

Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:29
Código de Controle do Documento: 13250e78-d2fc-4071-a0b6-688e1d0ef871

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.979.574 / RJ
Número Registro: 2025/0244219-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009525620248190026
00801693220248190000
202524505438
801693220248190000
9525620248190026
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEILA DA SILVA MARTINS DE SOUZA
ADVOGADOS : JOSÉ DEMÉTRIO FILHO - RJ091027
HENRIQUE DE MELLO BANDOLI - RJ078971
AGRAVADO
: AUGUSTO CLAUDIO DE ALMEIDA TINOCO
ADVOGADA
: CLAUDIA MARCIA COELHO PEREIRA - RJ170674
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ALIENAÇÃO JUDICIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50542657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:34
Código de Controle do Documento: 87d4181d-d8da-497b-b4d7-cb7bf0c7ae24

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:34
Código de Controle do Documento: 87d4181d-d8da-497b-b4d7-cb7bf0c7ae24